Tribunal: TCU
Processo: 017.193/2004-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era a perfuração de poços em localidades do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial e mantido em recurso de reconsideração, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, nos termos dos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Piauí.